Tribunal: TJES
Processo: 5014133-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014133-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: PETROVIX INCORPORACAO E LOCACOES IMOBILIARIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por INSTITUTO ENSINAR BRASIL contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença movido por PETROVIX INCORPORAÇÃO E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA, determinou a expedição de mandado de despejo e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando prazo para desocupação do imóvel. O agravante alegou excesso de execução em razão de cobrança de encargos abusivos, multa contratual excessiva e inclusão indevida de honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal em relação à desocupação do imóvel; (ii) examinar a alegação de excesso de execução relacionada à cobrança de parcelas vencidas, encargos, multa contratual e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal quanto à desocupação do imóvel deixa de subsistir, uma vez que ambas as partes informaram a perda superveniente dele, levando à inadmissibilidade do recurso neste ponto.

A alegação de excesso de execução quanto às parcelas vencidas não prospera, pois o acordo firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de cobrança antecipada do valor total em caso de inadimplemento, conforme a cláusula 4.2.

A cobrança de valor superior à parcela original referente ao aluguel de fevereiro de 2023 é justificada, dado o pagamento intempestivo, conforme demonstrado nos autos, incidindo os encargos decorrentes da mora.

Não há abusividade na multa contratual, uma vez que o percentual de 2% incide em caso de inadimplemento do aluguel, enquanto a multa de 10% é aplicável à rescisão contratual, conforme cláusulas do contrato.

A incidência de honorários advocatícios contratuais é legítima, conforme autorizado pelo art. 389 do Código Civil e expressamente previsto no contrato, não configurando
bis in idem
em relação aos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente de interesse recursal implica o não conhecimento do recurso nesta parte.

A cobrança de valores decorrentes de inadimplemento contratual, incluindo multa e honorários advocatícios, é válida quando prevista no contrato, não configurando excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/1991, art. 9º, IV, e art. 63, § 2º; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1644890/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/08/2020; TJES, AC 0023978-77.2015.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014133-60.2023.8.08.0000

AGTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGDA: PETROVIX INCORPORACAO E LOCACOES IMOBILIARIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, em razão da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença movido por
PETROVIX INCORPORACAO E LOCACOES IMOBILIARIA LTDA
, por meio da qual determinou a expedição de mandado de despejo em desfavor do agravante, concedendo-lhe prazo até o dia 15/01/2024 para desocupação voluntária do imóvel. Ao final, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que, nos termos do art. 63, § 2º, da Lei 8.245/91, qualquer ordem de desocupação em desfavor do recorrente, principalmente aquela fundada no art. 9º, IV do mesmo diploma, deve observar o prazo mínimo 06 (seis) meses e, ainda, a coincidência com o período de férias escolares.

Aduz, também, haver excesso de execução, caracterizado pela cobrança de encargos abusivos e honorários advocatícios contratuais indevidos.

Pois bem.

Tanto a agravada (id. 7181823), quanto o agravante (id. 8077850), informaram a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal no tocante à desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos.

Logo, dele não conheço quanto a esse aspecto.

Relativamente ao alegado excesso de execução, sustenta o recorrente que até a data do ingresso de execução, apenas restavam vencidas 04 (quatro) parcelas do acordo firmado e não 5 (cinco), como erroneamente apontado pelo credor.

Acrescenta, com relação aos aluguéis vencidos após o acordo, no valor mensal de R$ 74.906,86, que o exequente incluiu equivocadamente uma diferença de R$ 20.435,47 (vinte mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), correspondentes ao mês de fevereiro/2023, sendo que o executado efetuou o pagamento de tal obrigação tempestivamente no dia 08/03/2023.

Aponta, ainda, exorbitância na multa cobrada, pois aplicado o patamar de 10% (dez por cento) em detrimento do convencionado de 2% (dois por cento).

Ao final, argumenta que a inclusão de verba honorária contratual incorre em excesso de execução.

Todavia, da detida análise do feito, considero que a irresignação não prospera.

Com efeito, não subsiste a tese de que teria sido cobrada de forma indevida a última parcela do acordo firmado, pois, ainda que não tivesse vencida na data em que fora apresentado o requerimento de cumprimento de sentença, consta previsão expressa no ajuste firmado entre as partes a possibilidade de cobrança antecipada do valor total em caso de inadimplemento contratual, conforme cláusula 4.2 (id. 21387553 – origem).

Da mesma forma, inexiste excesso de cobrança referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2023, porquanto seu pagamento foi realizado em atraso (08/03 - id. 297554578 – origem), quando seu vencimento datava de 15/02. Logo, justificada a cobrança do valor superior à parcela original, em razão dos encargos decorrentes da mora.

No que tange à apontada abusividade da multa, mister destacar que a cobrança no importe de 2% (dois por cento) incide na hipótese de inadimplemento do aluguel vigente no contrato, conforme cláusula 4 da avença (id. 21387553 – origem), ao passo que a multa de 10% (dez por cento) incide em razão da rescisão contratual, conforme previsão contida na cláusula 4.3 do aludido instrumento, não sendo observada qualquer ilegalidade neste ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, não há que se confundir aqueles pactuados contratualmente, cuja cobrança é autorizada no art. 389 do Código Civil, com os honorários sucumbenciais, conforme, inclusive, é expressamente destacado na cláusula 4.5.1 da avença homologada.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
es
te Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADA POR TERCEIRO EM EDÍFICIO CONDOMINIAL. ART. 248, §4º, CPC/2015. POSSIBILIDADE DE TERCEIRO RECEBER EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. [...] 3.
O c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de honorários previstos no contrato de locação com os honorários sucumbenciais decorrentes da condenação em sentença. São, pois, de natureza jurídica distintas. O primeiro decorre de acordo válido entre as partes para indenizar a contratação do serviço advocatício obtida pelo locador, por inadimplemento das obrigações da locatária. E o segundo por ser vencida na demanda. Não se fala, pois, em bis in idem. Orientação do c. STJ
(RESP 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). [...] (TJES; AC 0023978-77.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJES 24/02/2021)

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do
recurso e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.